Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-78.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-78.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COSME JOSÉ DE SOUZA

Advogado(s)
:
MISAEL SANTANA GUIMARAES

APELADO: JOSE AILTON COSTA ASSUNCAO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS.
ESBULHO CONFIGURADO. REGRAMENTO DO
ART. 561 DO CPC/15. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. DEVER DE REINTEGRAR A POSSE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
nº
8000189-78.2018.8.05.0264
,
figurando como apelante
COSME JOSÉ DE SOUZA

e apelado

JOSE AILTON COSTA ASSUNCAO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITANDO AS PRELIMINARES
,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.